Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA (LCP, ART. 19). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 69842778).
3. O Parquet, em suas razões, argumenta que a presença do réu em um local conhecido pelo consumo de drogas justificou a abordagem policial e que o porte de um canivete em via pública configura uma situação potencialmente perigosa, independentemente da intenção específica de uso. Sustenta que o art. 19 da LCP é um tipo penal de perigo abstrato, que não exige a prova de finalidade lesiva.
4. Narra a denúncia que (ID 69224600): “No dia 21 de agosto de 2024, por volta de 00h30, na QNN 06, Conjunto D, na via pública de Ceilândia/DF, o denunciado WILSON JÚNIOR DA SILVA VAZ, de forma voluntária e consciente, trazia consigo arma branca, especificamente um canivete de cabo preto da marca Amazonas, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente.”
5. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, o STF, ao apreciar o ARE no 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
6. Os elementos probatórios, como o Registro de Atividade Policial no 134369-2024 e os depoimentos das testemunhas, policiais militares, são coesos e harmônicos, no sentido de que, durante patrulhamento, abordaram o réu em uma área conhecida pelo consumo de drogas, encontrando um canivete que ele alegou ser para defesa pessoal. Em seu interrogatório, o réu permaneceu em silêncio.
7. A falta de precisão em relação à localização do canivete (se na mochila ou na cintura do acusado) não comprometem a credibilidade do testemunho dos policiais militares, que possui presunção de veracidade e de legitimidade, oportunidade em que confirmaram os fatos descritos na denúncia e, também, que reconheceram o acusado como sendo o portador da arma branca.
8. “[...] III - Pequenas divergências nos depoimentos policiais quanto a detalhes periféricos não comprometem a credibilidade da narrativa, especialmente quando consistentes nos aspectos essenciais dos fatos. Precedentes: TJDFT.” (Acórdão 1956169, 0723602-04.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.)
9. No caso, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado (fora de casa com um canivete para sua defesa pessoal), demonstram o potencial lesivo da arma branca, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
10. Assim, a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral (Tema 857) reforça o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema (AgRg no REsp n. 1.863.918/TO) e contribui para a jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, que reconhece que o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes: Acórdão 1935795. 07019996320238070003. Relatora MARIA ISABEL DA SILVA. Segunda Turma Recursal. Publicado no PJe: 29/10/2024, e Acordão 1936857. 07376453720238070003. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no PJe: 04/11/2024.
11. Em atenção ao comando constitucional, bem como aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena.
12. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade. A análise da folha de antecedentes, indica uma condenação com trânsito em julgado em 20/11/2019 (ID 69225372). A conduta social do réu não foi investigada. O motivo do crime é inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o delito. Diante dessas premissas, fixa-se a pena base em 1 (um) mês de prisão simples. Na segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que não há incidência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena, entretanto incide a causa de aumento do art. 19, § 1o, da LCP, diante de condenação definitiva por delito praticado com violência contra a pessoa – arts. 147 e 150, § 1o, do CP, c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ID 69225372), devendo a pena ser aumentada em um terço, fixando-a, em definitivo, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.
13. Considerando que o réu não era reincidente no momento do fato delituoso, adequado o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, de acordo com o art. 33, § 2°, c, do Código Penal. Nesse sentido: “A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), não sendo o acusado considerado reincidente na segunda fase, aliada ao reduzido quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto” (TJ-DF 07095242020198070009 DF 0709524-20.2019.8.07.0009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 22/04/2021, 3a Turma Criminal).
14. Tratando-se de réu não reincidente em crime doloso e não possuindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, além dos maus antecedentes, e sendo a pena inferior a um ano, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos, conforme o artigo 44, § 2o, do Código Penal.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o acusado como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, fixando a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, a ser disciplinada pelo Juízo da Execução.
16. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.